Tribunal: TJSP
Processo: 0001611-22.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Recurso defensivo. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Conclusão dos jurados que não é manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive com relação à qualificadora. Soberania das decisões do Júri.

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Recurso defensivo. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Conclusão dos jurados que não é manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive com relação à qualificadora. Soberania das decisões do Júri. Condenação mantida. Dosimetria penal. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Acusado que assumiu a autoria do delito no Plenário do Tribunal do Júri. Artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, que deve ser compatibilizado com artigo 5o, incisos LV e XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal. Ampla defesa que abrange a defesa técnica e a autodefesa. Precedente do STF. Confissão qualificada. Impossibilidade de apuração da sua influência na convicção dos jurados, em face da ausência de motivação da decisão do Conselho de Sentença. Incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que se impõe. Reprimenda redimensionada. Regime inicial aberto que se impõe, diante do quantum da pena e da primariedade do acusado. Recurso que comporta parcial provimento.